Tribunal: TJPA
Processo: 0808344-57.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808344-57.2025.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA

APELADO: ALDAIZA SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. VINCULAÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO. PRAZO INDETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que manteve, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência decretadas com fundamento na Lei Maria da Penha, consistentes em proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais, fixadas contra o recorrente, cunhado da ofendida, diante de situação de violência psicológica e intimidação no âmbito familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fatos descritos configuram violência de gênero apta a justificar a imposição de medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006; (ii) saber se é válida a fixação das medidas por prazo indeterminado, sem previsão de reavaliação periódica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da violência de gênero não exige vínculo conjugal ou íntimo entre autor e vítima, bastando a vulnerabilidade da mulher no âmbito familiar e a plausibilidade de atos de intimidação ou agressão moral.

4. Os elementos dos autos evidenciam padrão de hostilidade e violência psicológica, com relatos consistentes da vítima e histórico de conflitos que extrapolam desentendimentos triviais.

5. A imposição das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado encontra respaldo no art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, na redação dada pela Lei nº 14.550/2023.

6. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.249, a vigência das medidas está condicionada à persistência da situação de risco, não sendo exigível prazo fixo ou reavaliação periódica obrigatória, sem prejuízo da possibilidade de revisão mediante provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. A caracterização da violência de gênero prescinde de relação íntima entre autor e vítima, sendo suficiente a existência de atos que exponham a mulher à condição de vulnerabilidade em contexto familiar. 2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser fixadas por prazo indeterminado, desde que vinculadas à persistência da situação de risco, não sendo exigida reavaliação periódica obrigatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, II, 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp nº 2.094.632/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 822.834/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.02.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 04 a 12 do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
L. C. DE S.
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por
A. S. DA S.
, em desfavor do ora apelante, manteve as medidas protetivas anteriormente impostas, inclusive por prazo indeterminado, vinculadas à persistência da situação de risco à mulher.

Consta que, desfavor do recorrente, foram impostas as seguintes medidas: a) Proibição de se aproximar da ofendida, a uma distância mínima de 100 (cem) metros – salvo quando entrar, permanecer ou sair de sua residência; b) Proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; e, c) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação).

Em
razões recursais
(ID 29059950), o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, almeja a reforma da decisão que manteve em seu desfavor medidas protetivas de urgência decretadas com base na Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que inexistem nos autos elementos que caracterizem violência de gênero. Alega que o conflito travado com a ofendida, sua cunhada, configura mero desentendimento familiar, conforme reconhecido em estudo técnico inserido no processo, não se verificando relação de subjugação ou dominação baseada no gênero feminino, requisito essencial à incidência da Lei nº 11.340/06.

Aduz, outrossim, que a imposição das medidas por prazo indeterminado, sem previsão de reavaliação periódica, representa afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por restringir direitos individuais sem fundamentação atualizada. Assim, requer a revogação das medidas protetivas ou, alternativamente, que seja fixado prazo certo de vigência com determinação de reavaliação judicial periódica, sugerindo o intervalo de 90 dias como parâmetro mínimo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em
contrarrazões
(ID 2909962), a ofendida pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência contra o apelante, seu cunhado, com base em episódios de violência psicológica e intimidação reiterada, no contexto de convivência familiar. Alega que os conflitos extrapolam o mero desentendimento doméstico e revelam dinâmica de gênero, legitimando a aplicação da Lei Maria da Penha. Sustenta, ademais, que as medidas foram corretamente fixadas por prazo indeterminado, conforme o art. 19, §6º, da referida lei, recentemente alterado pela Lei nº 14.550/2023, e reafirma que sua vigência deve durar enquanto persistir risco à integridade da vítima.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça Convocada
Amélia Satomi Igarashi
manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de que as medidas protetivas de urgência impostas ao apelante, no âmbito da Lei Maria da Penha, foram indevidamente mantidas, uma vez que, segundo a tese defensiva, não se configura nos autos situação de violência de gênero, mas sim um mero conflito familiar entre o requerido e sua cunhada, a ofendida A. S. DA S.

Em que pese a argumentação da defesa, entendo que
não assiste razão ao recorrente quanto ao citado ponto.

A Lei nº 11.340/2006 estabelece, em seu artigo 5º, os pressupostos para a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo, para além da coabitação conjugal, quaisquer relações íntimas de afeto, bem como aquelas oriundas do contexto familiar
lato sensu
, nas quais a mulher, em razão de sua condição de gênero, se encontre em situação de vulnerabilidade, ainda que não exista vínculo direto de natureza amorosa ou convivência permanente com o suposto agressor.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos, especialmente os relatos detalhados da vítima, prestados de forma coerente e reiterada, e a ausência de qualquer impugnação substancial por parte do requerido, revelam um padrão de hostilidade e intimidação reiterada, que extrapola o mero desentendimento pontual entre parentes.

As palavras dirigidas à ofendida, tais como “vai te f...”, “invejosa” e “encrenqueira”, associadas à existência de histórico de agressões anteriores e ao impacto psicológico perceptível na vítima, evidenciado por crises emocionais e hospitalizações, conferem verossimilhança à narrativa inicial e corroboram a configuração de violência psicológica, na forma do art. 7º, II, da Lei Maria da Penha.

Ainda que o estudo psicossocial elaborado no curso do processo tenha apontado a existência de “conflitos familiares recorrentes”, é necessário advertir que tal conclusão técnica não tem o condão de afastar a incidência da legislação protetiva, sobretudo quando presentes sinais inequívocos de ofensa à integridade emocional da mulher, praticadas no âmbito de relação familiar e em ambiente de desequilíbrio de forças.

É consabido que a violência de gênero não se traduz, exclusivamente, em agressão física ou explícita dominação patriarcal, mas pode manifestar-se por atos reiterados de desqualificação, intimidação e desprezo à figura feminina, revestidos pela sutil dinâmica de poder que se instala em determinados núcleos familiares. O Judiciário não pode, sob pena de grave omissão, desconsiderar tais nuances e retroceder na proteção conquistada pela via legislativa e jurisprudencial consolidada, especialmente quando se cuida da tutela cautelar de urgência.

Dessarte, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir situação de risco à mulher, independentemente da natureza ou origem do vínculo com o suposto agressor, bastando a verossimilhança da alegação e o contexto de vulnerabilidade, sendo irrelevante, para sua aplicação, a exigência de prova robusta da motivação de gênero em sentido estrito, bastando sua plausibilidade diante das circunstâncias fáticas apresentadas.

No presente feito, a manutenção das medidas não apenas se mostra legítima, como necessária, dada a persistência do ambiente de tensão, a coabitação parcial entre as partes e a ausência de qualquer indicativo de cessação do risco.

Portanto, não há como acolher a tese recursal de que o caso se restringiria a mero conflito familiar dissociado da incidência da Lei nº 11.340/06. Ao contrário, os indícios presentes nos autos revelam contexto de vulnerabilidade feminina que atrai a aplicação do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo as medidas impostas adequadas, proporcionais e juridicamente justificadas.

Argui, ademais, a defesa, que a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, sem previsão expressa de reavaliação periódica, violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao impor restrições a direitos individuais sem fundamentação continuamente renovada. Pugna, assim, com base nesse argumento, pela revogação das medidas ou, subsidiariamente, pela fixação de prazo certo para sua vigência, sugerindo o intervalo de 90 dias para reexame judicial obrigatório, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Com o devido respeito à argumentação defensiva, entendo que a pretensão não merece prosperar.

A Lei nº 11.340/2006, em sua redação atual conferida pela Lei nº 14.550/2023, prevê expressamente em seu art. 19, § 6º, que as medidas protetivas de urgência
"vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes"
. Trata-se, pois, de disposição legal inequívoca, que submete a vigência das medidas ao critério material da permanência da situação de risco, e não a um marco temporal rígido ou previamente delimitado.

Consoante já sobrelevado, a Corte Superior de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento consolidado no sentido de que a duração das medidas protetivas independe da existência de inquérito policial ou processo judicial em curso, sendo também desnecessária a fixação de prazo certo para sua vigência. A Corte Cidadã esclareceu, ademais, que tais medidas possuem natureza de tutela inibitória e satisfativa, devendo perdurar enquanto persistirem os fundamentos fáticos que ensejaram sua decretação, veja-se:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006”.
(grifei)

A reavaliação judicial periódica, portanto, não está condicionada à contagem de prazo determinado, mas à demonstração concreta, por qualquer das partes, de alteração no estado de risco que justificou sua imposição.

No caso concreto, as medidas foram fixadas por prazo indeterminado, mas vinculadas expressamente à continuidade da situação de vulnerabilidade da ofendida, conforme reiterado na decisão de origem.

A ofendida foi devidamente cientificada de que eventual cessação do risco deve ser comunicada ao juízo, e o próprio requerido foi advertido quanto à faculdade de impugnar ou requerer revisão das medidas a qualquer tempo, consoante o modelo aberto e dinâmico de proteção previsto pela Lei Maria da Penha.

A jurisprudência que admite a possibilidade de fixação de prazo para reavaliação periódica das medidas, como parâmetro auxiliar de gestão judicial, não impõe, todavia, ao julgador, a obrigatoriedade de adotar prazos fixos, tampouco invalida as decisões que optam pela vinculação das medidas ao critério da persistência do risco, desde que devidamente fundamentadas, como ocorre no presente caso. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo processual concreto ao recorrente que justifique a intervenção do Tribunal, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem modificação relevante do quadro fático ou esvaziamento da situação de risco à integridade da vítima, a qual, inclusive,
recentemente, em manifestação à ID 29059955, por sua defesa, roga pela
“manutenção das medidas protetivas deferidas em liminar”
.

Nessa esteira, a decisão que estabeleceu a vigência das medidas por prazo indeterminado encontra-se em plena consonância com o texto legal, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios constitucionais aplicáveis à matéria, especialmente os da proteção integral, da prevenção da violência de gênero e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.249. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE.

Recurso provido.

(STJ, REsp n. 2.094.632/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito.

2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art.201, § 2º, do CPP.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 822.834/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)”

Ante o exposto, hei por bem CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025